Tribunal: STF
Processo: Rcl 90503
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Contagem/MG contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo AIRR 11174-75.2021.5.03.0029, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 16/DF e do Recurso Extraordinário – RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral.

O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado transferiu automaticamente ao Poder Público a responsabilidade subsidiária pelo pagamento de encargos trabalhistas.

Afirma que no acórdão reclamado:

[...] verifica-se a  atribuição de culpa de maneira automática, pois o julgado não enfrentou os  fundamentos expressamente impugnados pelo Município, limitando-se a afirmar, sem  apontar os fundamentos para a constatação da alegada culpa do Município senão pelo  simples inadimplemento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, em  evidente contradição com os Temas 246 e 1.118 do STF (doc. 1, p. 3). 

Argumenta, ainda, que:

[...] nos autos em que foi  proferida a decisão ora impugnada, sobreveio condenação da sociedade empresária  NUTRIPLUS ALMINETAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, e, subsidiariamente, do  Município de Contagem ao pagamento de verbas trabalhistas sob o espeque de ser do  tomador de serviços (ente público) o dever de provar que fiscalizou a empresa.  
Tal decisão foi confirmada pela 8ª Turma do TRT da 3ª Região. O  fundamento do r. acordão para impor ao Município a condenação subsidiária foi a  interpretação dada pelos i. Julgadores ao item V da Súmula 331 do TST, especialmente  no que toca à distribuição do ônus de prova, e a inadimplência de parcelas pela  primeira reclamada para responsabilização da Administração Pública (doc. 1, p. 9). 

Segundo sustenta:

[...] Desde a primeira decisão, a condenação do Município foi calcada  exclusivamente no entendimento de que seria da Administração o ônus de provar que  fiscalizou de forma eficaz o contrato administrativo.  
De forma reiterada o Município vem se insurgindo contra a condenação que  não aponta uma única conduta culposa da Administração, mas determina a  responsabilização do ente federativo presumindo sua culpa por não ter o Município comprovado a fiscalização da prestação de serviços da 1ª Reclamada e ainda, atrelando a  inadimplência de verbas pela 1ª Reclamada à suposta falta de fiscalização. 
Conforme verifica-se da leitura do acórdão no RO e RR, há uma afronta ao  que restou decidido pelo STF por ocasião dos julgamentos dos TEMAS 246 e 1.118,  com decretação de culpa de maneira automática (doc. 1, pp. 10-11). 

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:
 
[...] Seja julgada PROCEDENTE a Reclamação, nos termos do art. 992 do Código de  Processo Civil, cassando a decisão impugnada e determinado o afastamento da  responsabilidade subsidiária imposta ao Município de Contagem, pelo mero  inadimplemento das obrigações trabalhistas da prestadora de serviços, aplicando os  Temas 246 e 1118 (doc. 1, p. 13).
 
É o relatório. Decido. 
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 

O reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 16/DF e o RE 760.931 RG/DF – Tema 246 da Repercussão Geral.

Por ocasião do julgamento da ADC 16/DF, da relatoria do Ministro Cezar Peluso, esta Suprema Corte, ao declarar a constitucionalidade do art. 71 da Lei n. 8.666/1993, assentou que a mera inadimplência do contratado não transfere à Administração Pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. 
 
Observo, no entanto, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu também que eventual omissão da Administração Pública no dever de fiscalizar as obrigações do contratado poderia gerar a responsabilidade acima referida, caso efetivamente demonstrada a culpa do ente público. 

Esta Suprema Corte, ao  concluir o julgamento do Tema 246 RG (RE 760.931 RG/DF), em 26/4/2017, confirmou o entendimento firmado na ADC 16/DF e fixou a seguinte tese: 
 
O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

A tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal, a partir dos julgamentos mencionados, é a de que o art. 71, § 1°, da Lei n. 8.666/1993 não autoriza a responsabilização subsidiária automática da Administração Pública, isto é, pelo mero inadimplemento dos direitos laborais pela empresa contratada.

Entretanto, quando do julgamento dos embargos declaratórios opostos contra o acórdão do RE 760.931 RG/DF, esta Suprema Corte elucidou que a Justiça Trabalhista, ao analisar a controvérsia, pode reconhecer a responsabilidade subsidiária da Administração, uma vez confirmada a conduta culposa do ente público. Destaca-se da ementa do referido julgamento o seguinte trecho:

 [...] a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade. 

Não é nova a divergência entre a interpretação e a aplicação dos padrões decisórios estabelecidos por esta Suprema Corte ao julgar os paradigmas indicados nesta demanda.

Com efeito, em 27/2/2014, o Plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento da Reclamação 15.052 AgR/RO,  concluído no ano de 2020. A votação foi dividida, ficando vencidos o Relator, Ministro Dias Toffoli, acompanhado dos Ministros Joaquim Barbosa, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber. Os Ministros Alexandre de Moraes e Edson Fachin não votaram porque sucederam, respectivamente, os Ministros Teori Zavascki e Joaquim Barbosa.

A corrente vencedora, capitaneada pelo Ministro Marco Aurélio, deu provimento ao agravo do Estado de Rondônia em acórdão com a seguinte ementa: 

AGRAVO – RECLAMAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE Nº 16/DF – VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA – ARTIGO 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. A Justiça do Trabalho acabou por generalizar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública na tomada de serviços terceirizados, inobservando o disposto no pronunciamento do Tribunal na ação declaratória de constitucionalidade nº 16, quando placitado o artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1990, no que exclui a citada responsabilidade (grifei).
 
O entendimento predominante, subscrito pela Ministra Cármen Lúcia, bem como pelos Ministros Luís Roberto Barroso e Luiz Fux, foi firmado com base na premissa de que a Justiça do Trabalho, em repetidas decisões, estaria se valendo de fundamentos meramente retóricos para evitar a aplicação do precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal, o que, na prática, leva a um aniquilamento de seus efeitos. Em um esclarecimento prévio ao seu voto, o Ministro Luís Roberto Barroso registrou que: 

[...] se é uma questão de fato que o Ministro Toffoli [relator] verificou que, neste caso concreto, não houve burla à decisão, eu estou de acordo com Sua Excelência.
Se, no entanto, como diz o Ministro Marco Aurélio, está havendo um padrão repetido de burla do precedente, aí, estou de acordo com a posição de Sua Excelência.
 
O julgamento pelo Plenário da Reclamação 15.052 AgR/RO, portanto, é emblemático, porque corporificou o entendimento majoritário do Supremo Tribunal Federal de que, para conferir eficácia às suas decisões, deve adotar uma interpretação mais rigorosa ou até mesmo restritiva das teses firmadas sob a ADC 16/DF e o Tema 246 da Repercussão Geral. 
 
Quando a fundamentação é genérica, sem a apresentação de elementos concretos, entende-se majoritariamente que não fica configurada a responsabilidade subsidiária da Administração.

Em julgamento de outubro de 2020, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por maioria, consignou que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a ensejar a responsabilização do ente público. Na mesma oportunidade, assentou que o comportamento negligente por parte da Administração Pública não pode ser presumido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931 TEMA 246-RG. DECISÃO IMPUGNADA QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. SUPERADA A AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA (ART. 896-A DA CLT) POR ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE COM AS DECISÕES DESTA CORTE SOBRE A TEMÁTICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. 1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. 2. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente (Rcl 40.652 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5/11/2020).

A Segunda Turma desta Corte Suprema, também por maioria, assentou, em acórdão da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:

Agravo regimental em reclamação. 2. Direito do Trabalho. 3. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 4. Violação ao decidido na ADC 16 e ao teor da Súmula Vinculante 10. 5. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. Necessidade de comprovação inequívoca do seu comportamento reiteradamente negligente. 6. Agravo regimental provido para julgar procedente a reclamação e cassar o acórdão reclamado, no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante pelo adimplemento da condenação sem a comprovação de culpa, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte (Rcl 50.298 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/12/2022 – grifei).

Ressalto que, em 13/2/2025, por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento sobre a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado terceirizado nos seguintes termos:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ele invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Nesse ponto, observo que, apesar de o precedente vinculante do Tema 1.118 RG ter sido editado recentemente e exigir o esgotamento de instâncias ordinárias, a impossibilidade de inversão do ônus da prova em favor do empregado já era entendimento majoritário em ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal.

No caso concreto, porém, observo que o TST negou provimento ao recurso interposto e adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:

AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM  RECURSO DE REVISTA. LEIS Nºs 13.015/2014 E  13.467/2017.  SUBSIDIÁRIA.  RESPONSABILIDADE  ENTE  INTEGRANTE DA  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN  VIGILANDO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA  RECONHECIDA. Discute-se a responsabilidade  subsidiária atribuída ao ente da Administração  Pública. As premissas fáticas registradas no  acórdão do Tribunal Regional do Trabalho  evidenciam que a responsabilidade subsidiária,  imputada ao segundo reclamado, não decorreu  de mero inadimplemento, mas da comprovada  falta de fiscalização do tomador quanto ao  cumprimento das obrigações trabalhistas pela  prestadora de serviços, restando configurada a  culpa por omissão. Assim, a decisão do  Tribunal Regional está em conformidade com o  entendimento estabelecido no item V da  Súmula n° 331 desta Corte. Incidência do art.  896, § 7º, da CLT e da Súmula n° 333 do TST.  Agravo a que se nega provimento (doc. 11, p. 562 – grifos no original).

 Extraio da decisão reclamada os seguintes trechos:

[...] 2.1 RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE INTEGRANTE DA  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CULPA IN VIGILANDO. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA  RECONHECIDA
[...] Constata-se do acórdão proferido pelo Tribunal a quo que a  responsabilidade subsidiária imputada à Administração Pública não foi automática, mas  decorrente da análise do caso concreto, a qual evidenciou que o ente público manteve  comportamento omisso na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e  legais assumidas pela prestadora de serviços, incorrendo assim em culpa in vigilando,  consoante o quadro fático descrito pelo Tribunal Regional e insuscetível de reexame  nesta esfera recursal, nos termos da Súmula nº 126 do TST. 
[...] Assim, a decisão do Tribunal Regional está em conformidade  com o entendimento estabelecido no item V da Súmula n° 331 desta Corte, devendo ser  mantida quanto à responsabilidade subsidiária atribuída ao ente da Administração  Pública. 
 Ademais, imperioso registrar que esta Corte - concluindo que o  STF não fixou tese a respeito do ônus probatório da conduta culposa (no julgamento do  RE 760.931-Tema 246) -, tem firmado a jurisprudência de que cabe ao ente público  tomador de serviços provar que fiscalizou o contrato de terceirização de serviços.  
Assim, constata-se a perfeita harmonia da decisão proferida pelo  Tribunal Regional do Trabalho com o entendimento firmado pelo STF e com a tese  firmada pela SDI no julgamento do Processo E-RR-925-07.2016.5.05.0281, pois a  atribuição de responsabilidade subsidiária ao ente da Administração Pública decorreu da configuração da sua conduta culposa, ao não produzir prova da fiscalização efetiva  do contrato de prestação de serviços. 
[...] Constata-se, pois, que a Corte de origem decidiu em perfeita  consonância com a iterativa, notória e atual jurisprudência desta Corte Superior,  circunstância que inviabiliza o recurso de revista, ante os termos do art. 896, § 7º, da  CLT e da Súmula n° 333 do TST.  Verifica-se, portanto, que, no agravo, não foram infirmados os  fundamentos do despacho agravado.  Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo  (doc. 11, pp. 563-573 – grifei).

Por sua vez, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região – TRT3, ao analisar o recurso ordinário, assim consignou na ementa do acórdão:

RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. ENTE PÚBLICO. Configura-se a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, tomadora dos serviços, pelos créditos devidos ao trabalhador, quando evidenciado o comportamento omissivo, irregular ou insatisfatório na fiscalização do cumprimento das obrigações legais e contratuais assumidas pela entidade prestadora de serviços com a qual celebrou contrato de prestação de serviços. Nessa hipótese, o ente público incorre em culpa  in vigilando , pelo que deve ser reconhecida sua responsabilidade subsidiária, nos termos do item V da Súmula 331 do TST (doc. 5, p. 2).

Transcrevo os seguintes trechos do referido acórdão:

[...] Na inicial a reclamante aduz que foi admitida pelo primeiro reclamado em 16.03.2019, na função de cozinheira, e dispensada em 14.03.2020, prestando serviços, ao longo de todo o pacto laboral, apenas para o segundo réu, atuando para esse na Escola Municipal Hilton Rocha. Narra que a empregadora não depositou corretamente o FGTS. 
Juntou extrato de FGTS indicativo de que ao longo da contratualidade somente foram efetuados depósitos relativos aos meses de abril, setembro e dezembro de 2019 (ID 84ad6ea - fl. 12/13). 
Comprovada a irregularidade dos depósitos, a primeira ré foi condenada a efetuar o pagamento das diferenças devidas à trabalhadora, reconhecida a responsabilidade subsidiária do segundo réu aos seguintes fundamentos (ID 9a06414 - fl. 430): [...].
Pois bem. Inicialmente importa destacar que a decisão do STF no julgamento da ADC 16, no sentido da constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/93, não afastou a possibilidade de reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público nas hipóteses em que constatada a sua conduta culposa no cumprimento da obrigação de fiscalizar a regular execução do contrato de prestação de serviços pela empresa contratada, a teor do que estabelece o art. 67 daquela mesma Lei.
[...] Nesse sentido e, adequando-se ao entendimento vinculante do e. STF, o c. TST promoveu alteração na Súmula 331 de sua jurisprudência, de modo a consignar no item V que "Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero ". inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada. 
Desse modo, tem-se como plenamente possível a responsabilização do ente público à luz da Constituição e também da legislação infraconstitucional, não se havendo falar em ofensa às disposições normativas indicadas na peça recursal. 
Na hipótese em exame, como bem destacado pela decisão recorrida, a ausência de fiscalização é patente, porquanto o descumprimento da obrigação de efetuar os depósitos do FGTS ocorreu ao longo de toda a contratualidade e, não obstante, o Município reclamado não tomou qualquer providência ao tempo dos fatos, sequer notificando ou solicitando documentos pertinentes à empresa inadimplente. 
Veja-se que a documentação apresentada como suposta prova da fiscalização é referente a período posterior ao término do contrato de trabalho (março de 2020), vide ofícios e mensagens de ID bb82e43 (fls. 118/125), ID 70a7323 (fls. 138/146), ID ca7992b (fls. 212/219) e ID ba3cc4a (fls. 232/238). 
Isso posto, tenho como irretocável a decisão monocrática quanto ao reconhecimento da responsabilidade subsidiária do ente público em relação às diferenças dos depósitos de FGTS. 
Nego provimento  (doc. 5, pp. 3-5).

Observo que, no caso, a Justiça do Trabalho, diante das falhas na execução do contrato, presumiu a culpa do ente público, sob o argumento de deficiência na fiscalização, sem, contudo, comprovar a conduta omissiva ou negligente e o respectivo nexo de causalidade com o dano.

Entretanto, em casos como o presente, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que há necessidade da efetiva comprovação da culpa do ente público. Nessa linha, cito os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ENTE PÚBLICO. TRANSCEDÊNCIA. CULPA IN VIGILANDO. PRESUNÇÃO. ADC 16/DF E RE 760.931/DF (TEMA 246 DA REPERCUSSÃO GERAL). DESRESPEITO ÀS DECISÕES DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – No caso em análise, a responsabilização do ente público foi realizada de maneira presumida, razão pela qual houve desrespeito ao que julgado por esta Corte no Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADC 16/DF. II - Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 47.845 ED-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/2/2021).

DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’ (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente na (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Deste modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 48.371 AgR/ES, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22/2/2022).

Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADC 16/DF e no Tema 246 RG, em virtude de o juízo trabalhista ter atribuído a culpa in vigilando ao reclamante, sem a efetiva demonstração da responsabilidade do ente público. 

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão impugnada e afastar a responsabilidade do ente público, em observância às decisões prolatadas na ADC 16/DF e no RE 760.931 RG/DF – Tema 246 RG.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Atribua-se a esta decisão força de ofício. Intime-se. Comunique-se com urgência.

Publique-se.

Brasília, 18 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator